Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702885-29.2023.8.07.0014 RECORRENTES: KALYNY SIMEÃO MOURA CIPRIANO, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, CARLOS JOSÉ SOARES RECORRIDOS: GUSTAVO ABÍLIO SZERVINSKS SANTOS, JOSIANE MARCELA VALADÃO SZERVINSKS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL. LEILÃO PÚBLICO. TERRACAP. ARREMATAÇÃO. PRÉVIA OCUPAÇÃO. POSSE DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INDENIZAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 1.1 Comprovado que a prova não teria o condão de alterar o resultado da lide, o seu indeferimento não acarreta cerceamento de defesa. 2. A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito. 3. Ao adquirir o imóvel, os apelados tinham ciência da ocupação de terceiro e de benfeitorias existentes no imóvel, pagando o valor pela área nua. Assim, é patente que a apropriação do imóvel com as benfeitorias, sem a correspondente indenização, implicaria em enriquecimento sem causa dos arrematantes, situação vedada pelo art. 884 do Código Civil. 4. Inexistente a comprovação de má-fé na ocupação do imóvel, porquanto não caracterizado o animus malicioso da parte ré no curso do processo. Demais a boa-fé é presumida, cabendo à parte interessada demonstrar a existência de má-fé, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso. 5. Recurso conhecido e provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, prestam-se ao aprimoramento da prestação jurisdicional. 2. Embora se reconheça a existência de boa-fé originária, tal condição não se perpetua após a consolidação e regular arrematação do imóvel. A partir desse marco, a permanência no imóvel se dá sem respaldo jurídico, caracterizando-se como posse injusta, inviabilizando, assim, o direito à retenção. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.198, 1.202, e 1.219, todos Código Civil, e 22, 23, 26, 27, e 30, todos da Lei 9.514/97, afirmando que diante da natureza pública do bem objeto da demanda, não há falar em indenização por benfeitorias e/ou direito de retenção. Discorre sobre o enunciado 619 da Súmula do STJ. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FRANCISCO DE SOUZA BRASIL, OAB/DF 15.030, e OAB/GO 30.473A (ID 77834999). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1.198, 1.202, e 1.219, todos Código Civil, e 22, 23, 26, 27, e 30, todos da Lei 9.514/97. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, quando o bem foi leiloado pela TERRACAP e adquirido pelos apelados, estes já estavam cientes de que estavam adquirindo a nua propriedade do imóvel, com conhecimento da ocupação por terceiros e pela responsabilidade quanto aos desembaraços do terreno, incluindo, assim, a indenização por benfeitorias. Frisa-se, tanto o edital de leilão quanto a escritura pública de compra e venda descrevem somente o lote, sem as acessões e construções nele inseridas. Assim, a ciência inequívoca dos apelantes em relação à ocupação do bem por terceiros, o pagamento referente ao valor da terra nua e a obrigação consignada em contrato a respeito da responsabilidade para desembaraços sobre o imóvel amparam o pleito indenizatório da parte ré (ID 71274756). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ” (REsp n. 2.226.350/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77834999. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K